Tribunal: TJDFT
Processo: 0752410-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752410-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EMERSON FREITAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Petição de próprio punho apresentada por Emerson Freitas de Oliveira na qual requer, em suma, a revisão da sua pena (ID no 78828278). 2. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica, bem como verificar adequação da medida e, se for o caso, instruir devidamente o pedido com documentos necessários à análise. 3. Prazo de dez (10) dias. 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO